Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Intime-se o autor para, em até 05 dias, pena de indeferimento liminar, apresentar emenda à inicial, trazendo uma peça completa e indicando com clareza e objetividade aquilo que pretende ver julgado. É que, conforme indicado na inicial, o processo é de Vara Cível e aqui se fala em revisão criminal. Também se pede citação de Juiz de Direito para eventualmente ser punido pela Corregedoria, o que se resolve em processo administrativo e não judicial. Ademais, não sendo o julgado que se busca a revisão originário de juizado especial a competência é do Tribunal de Justiça e não das Turmas Recursais Reunida, cuja competência se limita à eventual revisão de processos julgados no sistema dos juizados especiais.